Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-09.2020.8.11.9005
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000087-09.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
[
Des(a). YALE SABO MENDES
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA SILVA RIALTO - CPF: 038.417.321-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONCERTA 36MG
– DÉFFICIT DE ATENÇÃO TDAH –
PREENCHIDO OS REQUISITOS DA TESE FIXADA NO RECURSO REPETITIVO TEMA Nº 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1) A obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos que não integram a lista do Sistema Único de Saúde ocorre somente nos casos em que ficar demonstrado a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública.

2) Constata-se a necessidade da concessão da tutela de urgência, a fim de ser determinada a concessão dos medicamentos pleiteados na inicial, uma vez que os critérios para concessão da tutela de urgência e da decisão vinculante do REsp n. 1.657.156/RJ, encontram-se devidamente preenchidos nos autos.

3) Com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO VITOR RIALTO DA CONCEIÇÃO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA, ROSANGELA SILVA RIALTO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde, que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento Concerta 36mg diante do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de seu filho.

O Agravante em seu recurso informa que necessita do fármaco solicitado, haja vista que não foi possível fazer o controle da enfermidade com os medicamentos disponibilizados pelo SUS, bem ainda que não possui condições financeiras para sua aquisição, o qual é de alto custo, sendo obrigação estatal o fornecimento do medicamento.

Pautado nestes argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, e no mérito requer o provimento do agravo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 35334498 pelo Eminente Relator que me antecedeu neste feito, Des. Marcio Vidal.

Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento o Município de Lucas do Rio Verde (MT)

afirma que a finalidade do NAT é auxiliar o magistrado na formação de um juízo de valor no tocante as questões clínicas apresentadas pelas partes, logo, não se trata de obrigação imposta pelo CNJ.

Quanto a impossibilidade de escolha da marca comercial, o Ministério Público defende a ausência dos requisitos insculpidos no Recurso Repetitivo que originou o Tema 106 no Superior Tribunal de Justiça, mencionando ainda que recentemente, ou mais precisamente em 11/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em sede Recurso Extraordinário (RE) 566471 de repercussão geral (Tema 6) que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente quando não estiverem previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde (SUS).

Obtempera que o medicamento pleiteado pelo agravante trata-se de medicamento de alto custo, não está incorporado pelo SUS, e concomitantemente não há nos autos qualquer prova que demonstre a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, não devendo o ente público ser obrigado a fornecer o medicamento, bem ainda que caso isso ocorra, estaremos diante de uma decisão que afronta decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim aduz que Estado e Município são solidariamente responsáveis pelo dever de garantir o direito à SAÚDE de todos os cidadãos, não havendo que se falar em ilegitimidade.

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado no id. 46716960.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso (id.51273039)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o objeto do presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
JOÃO VITOR RIALTO DA CONCEIÇÃO, REPRESENTADO POR SUA GENITORA, ROSANGELA SILVA RIALTO
que indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento Concerta 36mg
o qual não se encontra incorporado em ato normativo do SUS,
diante do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) de seu filho.

No caso em tela, a r. decisão agravada que indeferiu o fornecimento do fármaco pleiteado em caráter de tutela de urgência, está fundada na
ausência de indicação de ser o medicamento uma abordagem terapêutica adequada para a parte autora, tendo em vista que os critérios de tratamento ainda estão sendo delineados.

Primeiramente, imperioso ressaltar que o processo principal está sujeito à tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106), que delimita a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não contemplados na Portaria 2.982/2009, do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais),
porquanto foi distribuído após a data estipulada no v. acórdão (04 de maio de 2018) que julgou o recurso paradigmático (Tema 106), tornando indiscutível a observância da determinação do Tribunal Superior para o fornecimento do fármaco pleiteado.

A tese fixada no referido julgamento exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Na hipótese vertente, em análise dos documentos encartados com a exordial, verifico que o laudo emitido pelo médico que assiste o Agravante– id.34909474 é conclusivo no sentido que:
“ o paciente necessita do uso de Concerta 36mg e que os

medicamentos à disposição na Farmácia Básica do SUS não são tratamentos eficazes para este caso pois nenhum deles possui a ação por tempo adequado para aceitação medicamentosa, visando a compensação da patologia que o paciente possui, de acordo com as diretrizes mundiais para o tratamento do TDAH publicadas até o momento”.

É de rigor asseverar que o Parecer emitido pelo NAT cingiu-se apenas em apontar quanto a existência de registro do medicamento junto a ANVISA, o não asseguramento pelo SUS,
sem, contudo, esclarecer sobre a eventual ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

Nesse contexto, em contrapartida à tese do Ente Municipal, ainda que existam medicamentos com a mesma função disponíveis na rede pública, ninguém melhor que o médico responsável pelo caso, o qual conhece as minúcias do paciente, para prescrever o remédio adequado.

Tecendo comentário sobre o assunto, o STJ entende que o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais (STJ. 1ª Turma. Aglnt no AREsp 405.126/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/10/2016).

É mister esclarecer que as recomendações de profissionais da saúde apontando a imprescindibilidade de submissão a tratamento médico específico traduzem a necessidade do paciente e a obrigatoriedade do Ente Federativo em proporcionar o atendimento pretendido.

Partindo de tais premissas, não restam dúvidas de que a prescrição de medicação deve ser fornecida, e o fato de que o SUS elencar outros medicamentos como alternativa ao solicitado não deve prevalecer.

A par disso,
a necessidade do uso do medicamento em questão resta demonstrada pelo laudo médico acostado aos autos
, assim como
a ineficácia de que outro tratamento seja adequado ou suficiente ao caso em tela
, de modo
que se tratando de documento técnico mais pormenorizado e preciso em relação à situação fática do Agravante, que contribui à melhor resolução do caso há de ser prestigiada sua recomendação
, sobretudo porque o Agravado não corroborou qualquer indicativo em sentido contrário.

Mormente, com base nos elementos trazidos aos autos,
igualmente preenchidos os demais requisitos do julgamento paradigma para a concessão de medicamentos não incorporados aos normativos da rede pública, a saber:
a incapacidade financeira de arcar com os custos do fármaco, bem assim o registro na ANVISA.

Dessa feita, não vislumbro razões para que o pleito antecipatório declinado pelo Autor/Agravante na exordial não lhe seja conferido, porquanto
preenchido não apenas o pressuposto da probabilidade do direito alegado, mas também ao meu sentir, reversibilidade da medida, mediante ressarcimento, acaso não seja essa a conclusão da sentença de mérito, após análise exauriente do caso na origem.

Igualmente verificada, por certo,
a urgência da medida, dado que o Agravante necessita do fármaco para o sucesso no tratamento do distúrbio apresentado, cuja patologia traz reflexos negativos não só no convívio social como também influi diretamente no seu desempenho escolar, sob pena de involução ou até reversão do quadro clínico e consequentemente o risco à sua integridade.

Por fim, assinalo no tocante ao requisito da incapacidade financeira,
é assente a presunção de condição de hipossuficiência, notadamente sendo a parte representada pela Defensoria Pública Estadual, e não tendo qualquer impugnação do ente público quanto a esse ponto.

Assim, cumpridos os elementos autorizadores do art. 300 do CPC, que evidenciam a probabilidade do direito postulado, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência, a fim de ser assegurado à parte Agravante os direitos fundamentais à saúde e à vida digna..

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que os Agravados forneçam o medicamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ou, em caráter excepcional, o sequestro de verbas públicas a fim de compelir o cumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021